Tribunal: TJSP
Processo: 0043893-27.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em execução desprovido.